Tribunal: STF
Processo: RE 80081
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
- HORÁRIO DE BANCOS - COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 
Prevalece a legislação federal sobre a municipal na limitação ou fixação do horário de funcionámento de estabelecimento bancários, em relação aos quais o interesse  nacional é maior do que o "peculiar interesse local" (Pleno), RE 77.254, de 20.02.74; RMS 11.291, de 12.06.73).